Tribunal: TJPA
Processo: 0013196-67.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0013196-67.2014.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BENEVIDES

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: HERLESON LUCAS JARDIM PORTAL
ADVOGADO: DR. CLEVERSON JORGE PALHA DE PINHO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais, do crime de roubo qualificado.
2. Quanto à qualificadora do uso de arma, concurso de agentes, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o acusado planeja e executa uma ação criminosa com seus comparsas, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.
3. Quanto à qualificadora do concurso de agentes, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o acusado executa uma ação criminosa com seu comparsa, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.
4. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não merece correção a decisão impugnada, pois a pena-base foi arbitrada no mínimo legal, após reconhecimento da atenuante da confissão, e a causa de aumento de pena também foi aplicada no mínimo legal de 1/3.
5. Não há como excluir-se a continuidade delitiva, já que ela não foi aplicada ao caso.
6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Benevides, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
HERLESON LUCAS JARDIM PORTAL
, contra a sentença que o condenou a 5 (cinco) anos e (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, em regime semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 20.09.2014, por volta de 5:20h, o denunciado HERLESON PORTAL, juntamente com mais três elementos, abordaram a vítima Antônio Sérgio Silva Cruz quando ele abria o portal de sua casa, cujo ponto comercial funciona embaixo e a residência em cima, e fazendo uso de arma de fogo, iniciou o roubo em sua casa, subtraindo jóias, relógios, e outros bens, sendo que Herleson ficou do lado de fora dando cobertura a seus comparsas. A filha da vítima mora em frente ao imóvel e quando viu o que estava acontecendo chamou a polícia, que quando chegou prendeu em flagrante delito Herleson enquanto os demais assaltantes fugiam no veículo da vítima levando-a como refém, efetuando disparos contra a policia vindo a atingir a lataria da viatura. A polícia perdeu os assaltantes de vista e a vítima foi libertada numa estrada, vindo a retornar para sua casa e acionar a polícia para os procedimentos legais, já que o acusado foi preso em flagrante delito. Assim, por tais condutas o acusado foi incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I, II e V, do C.P.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 94/97, sobreveio sentença condenatória, da qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas; subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime para roubo simples, assim como a revisão da dosimetria da pena, em face do excesso praticado e exclusão da continuidade delitiva (fls. 110//115).

Constam contrarrazões às fls. 118/125.

Às fls. 130/133, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base nas teses de absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas; desclassificação do crime para roubo simples; revisão da dosimetria da pena, em face do excesso praticado; e exclusão da continuidade delitiva.

Quanto às
teses de negativa de autoria e insuficiência de provas
, restringe-se seu defensor a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que os depoimentos da vítima e testemunhas devem ser levados a efeito com restrições, pois não são prova absoluta.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu. Nesse sentido:
¿O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.¿
(STJ - AgRg no AREsp 1577702/DF, Ministra LAURITA VAZ, DJ 18/08/2020).

In casu
, a vítima prestou depoimentos consistentes e confirmou em Juízo a acusação e a autoria delitiva, não havendo qualquer razão plausível para fazer acusações falsas.

Veja-se, a acusação trouxe provas robustas da ação do Recorrente, razão pela qual, cabia à defesa apresentar contraprovas, no entanto, não houve testemunhas de defesa, restringindo-se a tese defensiva à palavra do Réu.

Outrossim, o Réu foi preso em flagrante delito na porta da casa da vítima dando cobertura à execução dentro da casa e confessou a prática delitiva, razão pela qual a defesa técnica não se coaduna à autodefesa.

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação, pelo contrário, a sentença é clara na demonstração dos motivos fáticos e legais para tanto.

Em relação ao
pedido de desclassificação

do crime para roubo simples,
em que pese os argumentos trazidos pela defesa, não entendo configurada nos autos, posto que o que foi narrado pela vítima e testemunhas, os meliantes subtraíram pertences da vítima e sua família com violência real fazendo uso de armas e isso é o suficiente para caracterizar o roubo qualficado, e não é o fato do Réu ter ficado na parte de fora da casa que lhe retira tal adequação típica, pois ele tinha plena consciência do crime que iria praticar juntamente com seus comparsas fazendo uso de arma de fogo, pelo que não há plausividade no pedido.

Em relação à
qualificadora do uso de arma
, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿
.

Quanto à
qualificadora do concurso de agentes
, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o Recorrente executa uma ação criminosa, na companhia de terceiros, fato comprovado pela prova testemunhal e pela própria confissão do Réu, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.

Em relação ao
pedido de revisão da pena-base aplicada
, mais uma vez, não há respaldo legal no pedido da defesa, pois a argumentação nesse ponto em nada tem a ver com a sentença prolatada, pois os supostos fundamentos apontados nas razões recursais não se referem a ela, até porque a pena-base foi arbitrada no mínimo legal, após a aplicação das atenuantes da menoridade e confissão, e a causa de aumento de pena também foi aplicada no mínimo de 1/3, apesar de existirem três qualificadoras, o que beneficiou sobremaneira o Recorrente.

Quanto ao pedido de
exclusão da continuidade delitiva
, é inócuo o pleito, já que tal instituto não foi aplicado na sentença.

Quanto aos demais pedidos como substituição da pena e regime mais brando, uma vez mantida a reprimenda, tornam-se insustentáveis.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

4